Tribunal: TJBA
Processo: 8036973-94.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036973-94.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

AGRAVADO: PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
RONNEY CASTRO GREVE

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO PARA RECONHECER A NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO DO AGRAVANTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 49, §3º DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RAZÃO DO ESVAZIAMENTO DA GARANTIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O presente recurso foi interposto contra a decisão interlocutória que julgou procedente a impugnação apresentada pela Agravada, reconhecendo a natureza concursal do crédito do Agravante contra a empresa recuperanda. O pedido recursal é pela reforma do referido pronunciamento, sob o fundamento de que o crédito é garantido por cessão fiduciária de direitos creditórios e que, portanto, deve ser excluído da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §3º da Lei nº 11.101/05 (Lei de Recuperação Judicial).

2.
De acordo com o art. 49, caput e §3º da Lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, ressalvados aqueles em que o credor ostente posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio.

3.
À luz do entendimento dos Tribunais Pátrios, a inexistência de créditos futuros a serem recebidos pela recuperanda torna sem efeito a garantia e, consequentemente, a instituição financeira passa a ser credora quirografária da empresa recuperanda.

4.
No caso dos autos, a Agravada firmou contrato de abertura de crédito perante o Agravante, indicando como garantia do débito os Contrato de Fornecimento de Produtos que tinha com a Petrobras. Em setembro de 2013 e maio de 2014, a Petrobras rescindiu os referidos contratos, esvaziando a garantia prestada em favor do Agravante. Considerando que não há mais valores a serem pagos em favor da Agravada e, por conseguinte, que não há mais patrimônio afetado para pagamento da sua dívida perante o Banco, o crédito do Agravante perdeu a natureza de extraconcursal, devendo ser incluído no plano de recuperação judicial.

5.
O ônus da sucumbência devem ser arcados pelo vencido no processo. Considerando que o Agravante se opôs à classificação do crédito como concursal, é evidente a sua sucumbência no caso concreto, devendo arcar com os honorários advocatícios. Mantém-se os honorários em 15% sobre o valor da causa, este considerado o montante total do crédito impugnado.

6
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8036973-94.2023.8.05.00000, oriundos da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e, como Agravado,
PRODUMAN ENGENHARIA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2023.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA